Tribunal: TJSP
Processo: 0001542-05.2015.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Redução das penas, em face da aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade, além da diminuição do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Redução das penas, em face da aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade, além da diminuição do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Extinção da punibilidade decretada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001542-05.2015.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
ARNALDO DOS REIS BORGES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
declararam a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001542-05.2015.8.26.0042 -Voto no 34.778
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001542-05.2015.8.26.0042
APELANTE: ARNALDO DOS REIS BORGES JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ALTINÓPOLIS VARA ÚNICA
VOTO No 34.778
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor e embriaguez ao volante Recurso da
defesa
Redução das penas, em face da aplicação das
atenuantes da confissão e da menoridade, além da diminuição
do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor Reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa
Extinção da
punibilidade decretada de ofício.
A r. sentença de fls. 275/278, cujo relatório
se adota, condenou ARNALDO DOS REIS BORGES JÚNIOR ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, pelo prazo de 04 (quatro) meses, como incurso no
artigo 306 e no artigo 303, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do
artigo 69, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,
no valor de 01 (um) salário mínimo e em favor da vítima, fixado,
ainda, o regime aberto, em caso de conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001542-05.2015.8.26.0042 -Voto no 34.778
3
Inconformado, apela o acusado pugnando
pela redução das penas, em razão do reconhecimento das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade, com aplicação na terceira
fase da dosimetria, além da diminuição do prazo da suspensão da
habilitação para dirigir (fls. 291/295).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
308/310), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 325/327).
É o relatório.
Cumpre
lembrar,
de
proêmio,
que
o
reconhecimento da prescrição se sobrepõe a qualquer outra
providência, pois a prescrição da pretensão punitiva é instituto que
extingue a punibilidade do agente e torna prejudicada,
inexoravelmente, a análise de qualquer outra questão.
Em síntese, referido reconhecimento possui
amplos e abrangentes efeitos, bem como põe fim à demanda. Com
isso, o acusado retorna à condição de inocente, com todos os seus
efeitos, tornando prejudicada qualquer outra matéria invocada no
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001542-05.2015.8.26.0042 -Voto no 34.778
4
Nesse sentido, confira-se:
“Prescrição da Pretensão Punitiva - Extinção da
punibilidade decretada - Apreciação de outra matéria,
preliminar ou de mérito - Impossibilidade - A extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva precede e
afasta qualquer outra questão. Por isso, depois do seu
reconhecimento, não há que se emitir juízo sobre qualquer
outra matéria, preliminar ou de mérito.” (RJDTACRIM
11/121)
Pois bem. No caso dos autos, é inarredável o
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, em sua modalidade retroativa, a teor do que expressamente
determina o artigo 61, do Código de Processo Penal.
Com efeito.
Foi o apelante condenado ao cumprimento da
pena final de 01 (um) ano de detenção, devendo ser ressaltado que,
em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incide sobre a pena de cada um, isoladamente (artigo 119, do Código
Penal).
Diante disso e nos termos do que estabelece
o artigo 109, VI, do Código Penal, o lapso prescricional se verifica em
03 (três) anos, transcorrido entre o recebimento da denúncia (14 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001542-05.2015.8.26.0042 -Voto no 34.778
5
abril de 2016 fls. 73) e a publicação da r. sentença (18 de junho de
2019 fls. 281), configurando-se, assim, a prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
Ademais, como é assente na jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve
ser adotado, o reconhecimento da prescrição prejudica a análise do
mérito da apelação interposta pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto e de ofício,
julgo extinta a punibilidade de ARNALDO DOS REIS BORGES
JÚNIOR, nos termos dos artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, 110, §
1o, e 119, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, ficando, assim, prejudicado o exame do
mérito do apelo interposto pelo acusado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator